Tribunal: TJBA
Processo: 0001403-60.2015.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001403-60.2015.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERSON ROZENDO GALVAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006)
. Condenação
a uma pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa. pleito de desclassificação
do crime em apreço para o delito contido no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória, tampouco em desclassificação do crime em apreço para o delito contido no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pelo Apelante.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento do Apelante no evento criminoso narrado na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- É cediço que para a comprovação do delito de tráfico de entorpecente não é indispensável que o agente seja surpreendido comercializando a droga, posto que o citado delito, classificado como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no artigo 33,da Lei nº 11.343/06.

- Vale ressaltar que o foram encontrados em poder da Apelante a quantidade de
14 (catorze) tabletes de maconha e 01 (uma) trouxinha de maconha, totalizando 79,95g.

-
Conforme destacado pelo Ministério Público: “
não se pode perder de vista que a maconha estava prensada e em porções, embaladas em plásticos, separadamente, demonstrando que se destinavam à mercancia ilícita.”.

Aplicação da causa de diminuição contida no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/06, na fração máxima. NÃO CABIMENTO.

-
Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição contida no paragrafo quarto do artigo 33 da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, verifica-se que
o Juízo sentenciante agiu acertadamente em reduzir a pena na fração de 1/3.

- Conforme bem colocado pelo Juízo sentenciante:
“
O réu é tecnicamente primário (certidão de id 212738211) e, não havendo qualquer prova de que integre associação criminosa ou se dedique à atividade criminosa, tenho que faz
jus
ao benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Cabível, portanto, a redução da pena em 1/3 (um terço), aí considerando o tipo da droga apreendida e seu potencial altamente lesivo e a necessidade de adequação à finalidade repressiva e educativa da pena.
”

- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é permitido que a quantidade e a natureza da droga sejam utilizadas para modular a fração de redução de pena apenas quando não forem consideradas na fase da pena-base, como no caso dos autos. Precedente STJ.

- Informativo “jurisprudência em teses” do STJ nº 131: “Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.”

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.

-
Por fim, em relação a isenção das custas processuais, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que não é possível, em virtude da situação financeira precária do réu, ao juízo processante isentá-lo das custas, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família, por ser este competente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
0001403-60.2015.8.05.0164
, da Vara Crime da Comarca de Mata de São João-Bahia, em que figura como Apelante
EVERSON ROZENDO GALVÃO DOS SANTOS

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: